Tribunal: TJSP
Processo: 0010492-12.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento. Conquanto não demonstrada, com segurança, a aptidão do penitente para obter progressão ao regime semiaberto, haja vista cuidar-se de execução que envolve delitos de gravidade concreta (tráfico de drogas

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento. Conquanto não demonstrada, com segurança, a aptidão do penitente para obter progressão ao regime semiaberto, haja vista cuidar-se de execução que envolve delitos de gravidade concreta (tráfico de drogas e associação para o tráfico), não sendo suficiente o atestado de bom comportamento, o qual pode representar adaptação as regras da prisão, que se distanciaram gradativamente das regras do convívio social em liberdade. Ainda, nesta fase, por viger o princípio "in dubio pro societate", a progressão de regime não é um direito absoluto do sentenciado, pois estácondicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo ao julgador, fazer uma criteriosa análise das condições subjetivas do sentenciado antes de deferir o pedido formulado. Por fim, embora a longa pena não seja um óbice à concessão do pleito, poderá incentivar a fuga e até reincidência de delitos, e tal fato, aliado à gravidade do crime por ele cometido, ensejam maior rigor e certa cautela para a concessão de qualquer benefício da execução penal.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010492-12.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
TIAGO HENRIQUE GOMES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010492-12.2019.8.26.0996 -Voto no 17045
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010492-12.2019.8.26.0996.
Agravante:THIAGO HENRIQUE GOMES(Dr.
Gustavo
de
Falchi,
Advogado).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr.Gabriel Medeiros
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO no17.045.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO. DECISÃO INDEFERITÓRIA.
RECURSO DA DEFESA.
Pretendida concessão do benefício, por alegada presença dos requisitos legais.
Descabimento. Conquanto não demonstrada,
com segurança, a aptidão do penitente para
obter progressão ao regime semiaberto, haja
vista cuidar-se de execução que envolve
delitos de gravidade concreta (tráfico de drogas e
associação para o tráfico), não sendo suficiente o
atestado de bom comportamento, o qual pode
representar adaptação as regras da prisão, que
se distanciaram gradativamente das regras do
convívio social em liberdade. Ainda, nesta fase,
por viger o princípio “in dubio pro societate”, a
progressão de regime não é um direito absoluto
do sentenciado, pois estácondicionado à
segurança da vida em sociedade, cumprindo
ao julgador, fazer uma criteriosa análise das
condições subjetivas do sentenciado antes de
deferir o pedido formulado. Por fim, embora a
longa pena não seja um óbice à concessão do
pleito,
poderá
incentivar
a
fuga
e
até
reincidência de delitos, e tal fato, aliado à
gravidade do crime por ele cometido, ensejam
maior rigor e certa cautela para a concessão de
qualquer benefício da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010492-12.2019.8.26.0996 -Voto no 17045
3
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
deAGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 01/06) interposto,com fulcro no artigo 197 da
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por THIAGO HENRIQUE
GOMES, contra a r. decisão proferida no curso da execução de
pena (fls. 29/30
prolatada em 06/08/2019), que houve por bem
indeferir, por ausência de requisito subjetivo, o pedido de
concessão de progressão de regime formulado por sua defesa
técnica.
Busca o agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão, com concessão do
benefício.
Contrarrazões às fls. 12/16 pelo improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010492-12.2019.8.26.0996 -Voto no 17045
4
do recurso. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls.17).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso(fls. 35/36).
É o relatório.
O agravo não comportaprovimento.
Conforme verificado dos autos, cuida-se de
penitente, primário, em cumprimento de pena privativa de
liberdadede 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês e 01 (um) dia de
reclusão, oriunda de condenação pela prática dos delitos de
tráfico de drogas e associação para o tráfico. Início de
cumprimento de pena em 11/09/2014 e vencimento previsto
para 13/10/2032 (informações extraídas do Boletim Informativo encartadoàs
fls.21/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010492-12.2019.8.26.0996 -Voto no 17045
5
A r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão
ao
regime
semiaberto,
fundamentou
nos
seguintes termos: “A despeito do cumprimento do requisito
objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos para
alcançar a progressão e possuía longa pena por cumprir,
conforme cálculo de liquidação de penas. E mais. Tratando-se de
crime equiparado a hediondo, no presente caso, tráfico de
drogas, demonstra a necessidade de permanência maior no
cárcere, visando absorver a terapêutica penal e revelar seu
merecimento à progressão para regime mais brando. Sendo que
diante da situação específica do sentenciado apesar do atestado
de bom comportamento carcerário não se pode dizer somente
com base nele que está preenchido o requisito subjetivo”.
Pois bem, apesar de se tratar de penitente
primário sem apresentar faltas disciplinares, o requisito
subjetivo,
também
necessário
para
fins
da
referida
progressão, não está demonstrado nos autos, não obstante o
atestado de boa conduta carcerária (fls. 21), que, por si só, não
se presta à constatação do mérito do agravante para ser
promovido ao regime intermediário, diante dos delitos de
gravidade concreta realizados pelo penitente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010492-12.2019.8.26.0996 -Voto no 17045
6
Com efeito, nos precisos termos do artigo 112,
da Lei de Execução, a execução progressiva da pena, com a
transferência pra regime menos rigoroso, dar-se-á, no caso de
crimes comuns, “quando o preso tiver cumprido ao menos
um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”. Da redação do mencionado dispositivo, aplicada
a melhor interpretação, facilmente se extrai que (i) existe um
lapso mínimo que deve ser superado pelo penitente e; (ii) a
progressão não depende exclusivamente do resgate de
certa fração de pena, mas sim, também, de bom
comportamento carcerário, o qual somente é aferido por
ocasião da apreciação do pedido de progressão e que revela,
tão somente, que o sentenciado se encontra, talvez
dissimuladamente, adaptado ao regime atual, não significando,
em absoluto, eu apresenta condições para se ajustar ao novo
regime.
Considere-se mais, que o bom comportamento
carcerário pode representar adaptação às regras da prisão,
que se distanciaram gradativamente das regras do convívio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010492-12.2019.8.26.0996 -Voto no 17045
7
social em liberdade (RT 838/454).
E mais, nesta fase de execução penal vigora o
princípio “in dubio pro societate”, de modoque o benefício
não é um direito absoluto do sentenciado, pois está
condicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo
ao julgador, fazer uma criteriosa análise das condições
subjetivas do sentenciado antes de deferir o pedido formulado.
Ainda, a prática de crime equiparado a
hediondo, como é o caso, de qualquer forma, por si só, exige
tratamento e cautela mais rigorosa, na forma do existente na
própria Constituição Federal (artigo 5o, XLIII).
Por fim, o fato de estar a cumprir pena de
longa duração(vencimento previsto para 13 de outubro de 2032), não
constitui, certamente um óbice legal a progressão. Contudo
poderá incentivar a fuga e até reincidência de delitos, e tal fato,
aliado à gravidade do crime por ele cometido, ensejam maior
rigor e certa cautela para a concessão de qualquer benefício
da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010492-12.2019.8.26.0996 -Voto no 17045
8
Assim, necessário se verifica que permaneça
por mais tempo cumprindo pena em regime fechado, sob
vigilância de seu comportamento, mesmo porque, somente
apresentou, até a presente data, comportamento relativo a
desenvolvimento de trabalho entre 01/03/2006 e 11/07/2006
(conforme Boletim Informativo de fls. 24), insuficiente a concluir por
provável adaptação ao regime intermediário (apesar da d. defesa
afirmar que sempre trabalhou e estudou).
Destarte, não assiste razão, portanto, à parte
agravante.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada a r. decisão por seus
jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR